Tribunal: TJBA
Processo: 0133384-76.2002.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0133384-76.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
ADELINA MARIA PINTO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. SÚMULA 127 DO STJ. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Remessa necessária de sentença que concedeu segurança para garantir o licenciamento de veículo independentemente do pagamento de multas de trânsito, das quais a impetrante não foi previamente notificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é legal condicionar o licenciamento anual de veículo ao prévio pagamento de multas de trânsito quando não comprovada a regular notificação do proprietário acerca das infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - É ilegal vincular a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado, nos termos da Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça. 4 - O ônus de comprovar a regular notificação do proprietário acerca das infrações de trânsito é da autoridade administrativa, não tendo a autoridade coatora demonstrado nos autos a existência de notificação válida. 5 - A vinculação do licenciamento ao pagamento de multas, sem a garantia do devido processo legal, configura meio coercitivo desproporcional, considerando que o Estado dispõe de outros meios legais para a cobrança de seus créditos.

IV. DISPOSITIVO
6 - Remessa necessária a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 131, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 127; TJ-BA, APL 05570805120178050001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 25/08/2021; TJ-BA, REEX 00292251420048050001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 09/11/2020.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
0133384-76.2002.8.05.0001
, em que figura como remetente
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e interessados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça